Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0710927-25.2018.8.07.0020 APELANTE: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI APELADO: ELIANE CRISTINA PESTANA, ADAILTON DA SILVA SOUSA DECISÃO A DA SILVA SOUSA VEÍCULOS - EIRELI interpôs apelação desacompanhada do comprovante de recolhimento do respectivo preparo. O despacho de ID 20121443 determinou à recorrente o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Na petição de ID 20442439, a apelante comprovou o recolhimento simples, e não da forma dobrada como lhe havia sido determinado. É a síntese do necessário. DECIDO. Com efeito, compete aos recorrentes comprovarem, o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o façam, deverão recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Assim, como não houve recolhimento do preparo em dobro, mesmo após intimação nesta instância, o recurso afigura-se deserto, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com estas considerações, ante a constatação da deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator